Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO/EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE. EXIGE-SE O CUMPRIMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PENA DO CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE PARA PROGREDIR DE REGIME. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Ainda que a lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação conhecida como "Pacote Anticrime", é vedado pelo ordenamento jurídico fazer interpretação ampla e desfavorável em desfavor das pessoas já sentenciadas, ao amparo de preceitos e normas mais favoráveis, pois leis referentes a crimes hediondos/equiparados, certamente, não são normas somente processuais.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime hediondo ou equiparado com resultado morte, caso o réu não seja reincidente na prática desse tipo de crime, para progredir de regime (inciso VI, alínea “a”, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a fração antiga de 3/5 (três quintos) ou a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos pelo inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.